Tribunal: STF
Processo: HC 202608
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Evaldo Francisco da Silva Duarte, apontando como autoridade coatora o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, enquanto relator que indeferiu a liminar no HC nº 655.824/MG.
    A impetrante sustenta a presença de constrangimento ilegal em razão da prisão em flagrante ter sido convertida em prisão preventiva, de ofício, pelo magistrado de piso, sem que realizada audiência de custódia.
    Ademais, argumenta ser 
    “têm-se o necessário reconhecimento da ilegalidade da prisão, amparado no artigo 311 do CPP, com a redação promovida pela lei 13.964/2019. Sabe que a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ao julgaro Recurso em Habeas Corpus 131.263/GO, alinhou-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, pela impossibilidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva. Assim, é evidente o constrangimento ilegal que sofre o paciente, o qual permanece encarcerado em razão de decretação da prisão preventiva de ofício, a despeito do advento da Lei nº 13.964/2019, que conferiu nova redação ao artigo 311 do Código de Processo Penal. ”
    Diz necessária a observância da Resolução nº 62/2020 do CNJ. 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no STJ substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    “(...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);
    “(...)
    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).
    De qualquer modo, anoto, apenas para registro, que, uma vez antedidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, “a conversão de flagrante em preventiva independe de provocação do Estado-acusador ou da autoridade policial” (HC nº 174.102, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/3/20)
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente